Tribunal: TJES
Processo: 5000018-41.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000018-41.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIO LUIZ PEREIRA
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000018-41.2023.8.08.0030

RECORRENTE:
MARIO LUIZ PEREIRA

RECDO.: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES

JUIZ SENTENCIANTE:
ANTONIO DE OLIVEIRA ROSA PEPINO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ROMPIMENTO DE ADUTORA. BAIRRO ATINGIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. MAJORAÇÃO. NÃO DEFERIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA

RELATÓRIO

Diante do pedido de gratuidade da justiça, acompanhado de documento comprobatório de hipossuficiência de ID 6596203, defiro a gratuidade da justiça.

Conheço do recurso apenas no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/9

Trata-se a ação sobre a suspensão do fornecimento de água no período de 11 a 17 de fevereiro de 2022 em que aduz o autor que tal suspensão ocorreu em decorrência de falha na prestação de serviços por parte da empresa requerida.

A sentença proferida pelo juízo (ID 5894595) julgou procedente os pedidos autorais e condenou a requerida ao pagamento de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de danos morais.

Irresignado a parte autora interpôs recurso no ID 5894598 pugnando pela majoração dos danos morais em decorrência dos transtornos sofridos pela falta de água.

VOTO

De início, verifico que o presente recurso não merece prosperar e que a r. sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

De início, saliento que o sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Desta forma, destaco que os serviços públicos essenciais, como o fornecimento de água, devem ser contínuos e prestados de forma eficaz e adequada, nos termos do artigo 6º, X, do Código de Defesa do consumidor, em obediência ao Princípio da Continuidade previsto no artigo 22.

Da análise do conjunto probatório, verifico que o autor comprovou ser residente do bairro
Aviso
, conforme comprovante de residência (ID 5894429) com vencimento em fevereiro de 2022, época dos fatos. Verifico também que ocorreu a interrupção do fornecimento de água (fato corroborado pelas reportagens anexas aos autos e também amplamente divulgado pela mídia) e que a empresa requerida não comprovou, nos termos do artigo 373, II, fatos que justifiquem tal interrupção.

Neste sentido é a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA – ABSTENÇÃO NO CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – POSSIBILIDADE - O fornecimento água e esgoto é serviço público de natureza essencial para a dignidade do cidadão e, consequentemente, prestado de forma contínua; - A concessionária agravada não poderá interromper o fornecimento de água na residência da agravante enquanto tramitar litígio sobre a revisão das faturas com, supostamente, valores em excesso. RECURSO PROVIDO

(TJ-SP - AI: 21131465320218260000 SP 2113146-53.2021.8.26.0000, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 01/06/2021, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2021)

Todavia, o Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Egrégio Tribunal prevê que “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Neste sentido, verifico que os danos morais arbitrados pelo juízo singular no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) não se demonstram exorbitantes ou irrisórios, sendo assim, devem ser mantidos.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A Sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Posto isso, conheço do recurso interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)